Tribunal: TJMT
Processo: 1023557-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023557-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CELIO BENEVIDES DE PINHO - CPF: 434.677.922-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ACIDENTE DE TRABALHO – FRATURA EM PÉ ESQUERDO – LESÃO CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa em decorrência de fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ocasionada por acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a ausência de nova perícia médica judicial configura cerceamento de defesa;

(II) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente quanto à existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial foi realizada por profissional habilitado, que concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa permanente, inexistindo omissão ou contradição técnica que justificasse a repetição da prova.

4. O inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autoriza, por si só, a renovação da perícia, sendo facultado ao magistrado indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação do convencimento.
5. Embora tenha havido lesão consolidada no membro inferior, a prova técnica apontou a ausência de comprometimento funcional apto a justificar a concessão de benefício por incapacidade, não se demonstrando o nexo entre a sequela e a redução da capacidade para o trabalho habitual.
6. Ausentes os requisitos do art. 86 da L. 8.213/1991, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando não se revela necessário nova produção de nova perícia por reputar suficiente a prova técnica já produzida, clara e fundamentada.
2. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela física que não comprometa a função laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.11.2015; TJMT, ApC 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel.a Des.a Maria Aparecida F. Fago, j. 04.04.2023;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. em 18/10/2023
.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Célio Benevides de Pinho, com sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 304746355).

O Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da realização de perícia judicial. No mérito, reitera a alegação de existência de lesões incapacitantes decorrentes do acidente, bem como aduz que o laudo pericial seria inconclusivo, contraditório e em desconformidade com os demais documentos médicos acostados aos autos, os quais evidenciariam quadro de dor crônica e limitação para o desempenho de atividades laborais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 304746358).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (
id. 304746361).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 318720351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de Auxílio-Acidente.

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por José Célio Benevides de Pinho em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 20/10/2021, quando, no exercício da função de pedreiro, caiu de altura e sofreu fratura do quinto metatarso do pé esquerdo, o que teria acarretado limitação funcional.

Aduz que lhe foi concedido benefício de auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente de trabalho, NB 637.066.279-1, espécie 91, no período de 05/11/2021 a 03/06/2022.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente que Jose Celio Benvides de Pinho move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Segundo consta da petição inicial, a parte requerente foi vítima de acidente de trabalho em 20/10/2021, evento que resultou na fratura do quinto metatarso do pé esquerdo, ocasionando, assim, a redução de seu potencial laboral. [...]

III – Do dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil – CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Jose Celio Benvides de Pinho.
[...]”
(id. 304746355).

Inconformado, o Recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia judicial, e, no mérito, afirma que o laudo pericial é inconclusivo e contraditório, divergindo dos documentos médicos que comprovariam dor crônica e limitação laboral.

1.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial não esclareceu de forma satisfatória as sequelas do acidente de trabalho, defendendo, por conseguinte, a necessidade de realização de nova perícia médica.

No entanto, conforme dispõe o art. 480 do CPC, a prova pericial se destina à formação do convencimento do juízo, sendo o magistrado o destinatário da prova. No caso em apreço, o juízo de origem entendeu que a perícia realizada foi suficiente e elucidativa, motivo pelo qual após manifestação das partes acerca do laudo, proferiu a sentença de improcedência do pedido.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se, de fato, ser desnecessária a produção de nova perícia, uma vez que o laudo foi elaborado por profissional habilitado em medicina legal e perícia médica, que respondeu de forma clara, ainda que concisa, a todos os quesitos formulados pelas partes, com base em exame clínico e nos documentos apresentados pelo próprio Recorrente.

A conclusão pericial foi no sentido da inexistência de incapacidade laboral para a atividade habitual de pedreiro — ocupação que, inclusive, ainda estaria sendo exercida pelo Recorrente. Ademais, após a apresentação do laudo, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, não tendo sido apontada omissão ou contradição relevante que justificasse a repetição do ato.

O inconformismo da parte com o resultado da perícia, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

Ressalta-se que, nas ações de natureza acidentária, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo, este representa o principal instrumento para a formação do juízo de convencimento, notadamente quando produzido com isenção, rigor técnico e clareza, como ocorreu no caso.

Portanto, a prova técnica produzida é válida, conclusiva e suficiente para demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, razão pela qual a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, especialmente quanto à existência de redução parcial e definitiva da capacidade laborativa decorrente do acidente sofrido pelo Segurado, ora Recorrente.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova constante dos autos demonstra que o segurado, ora Recorrente, atualmente com 48 anos de idade, exercia a função de pedreiro — a qual inclusive ainda exerce — quando, em 20/10/2021, sofreu acidente de trabalho decorrente de queda de escada, ocasionando fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. Em razão da lesão, restou com sequela que lhe impôs limitação funcional, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie 91), sob o n. 637.066.279-1, no período de 05/11/2021 a 03/06/2022.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, com base nos documentos acostados aos autos, concluiu que a sequela no pé do Recorrente não ocasionou incapacidade nem reduziu sua capacidade laborativa, nos seguintes termos:

“[...] 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé esquerdo, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
[...]” (id. 304745894) Destaquei

Embora o laudo pericial tenha identificado a existência do acidente de trabalho do Recorrente, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que “
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.

Ou seja, a lesão consolidada não resultou em redução da capacidade laborativa do segurado em sua atividade profissional, a qual continua a exercer, conforme informações obtidas durante o exame clínico realizado por ocasião da perícia judicial.

A impugnação ao laudo traduz mera irresignação quanto às suas conclusões, sem apresentar elementos probatórios robustos e idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade e confiabilidade que reveste a prova pericial judicial.

Registre-se, ainda, que foram acostados aos autos laudos médicos particulares. Todavia, conforme bem assinalado na sentença, tais documentos são anteriores à perícia oficial e não infirmam sua validade ou eficácia, notadamente por terem sido produzidos sem o crivo do contraditório.

Dessa forma, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, não há nos autos outros elementos probatórios capazes de desconstituir a conclusão da perícia judicial, firmada por profissional de confiança do Juízo, no sentido de inexistir redução da capacidade laboral, ainda que presente a lesão consolidada, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Célio Benevides de Pinho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025